Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708339-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PHELIPE MAGNO PONCIANO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. As regras editalícias são consideradas, em seu conjunto, como a lei do certame, vinculando, assim, a Administração Pública e os candidatos participantes. 2. Neste caso, embora haja lei específica (7.289/1984), ditando o corte etário, o candidato completou a data limite para inscrição no primeiro dia disposto no Edital para tanto, tratando-se de situação excepcional apta a afastar a objetividade da norma. 3. O Princípio da Razoabilidade é Cláusula Material do Devido Processo Legal e deve nortear a emissão de atos administrativos restritivos de direito. (Acórdão 1059087, 20160111121444APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 586/598). 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Lei 7.4791986, com a redação dada pela Lei 12.086/2009, ao argumento de que a limitação de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos deve ser aferida na data de inscrição do candidato no concurso, não sendo permitida, para tanto, interpretação extensiva aos precisos termos legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 37, incisos I e II, 42, §2o, e 142, inciso X, todos da Constituição Federal, asseverando que a imposição de limite etário prevista no edital do concurso para ingresso na carreira de bombeiro militar encontra amparo constitucional. Afirma ofensa à separação dos Poderes, uma vez que analisado o mérito do ato administrativo, sem que houvesse ilegalidade, bem como desrespeito aos princípios da igualdade, da legalidade, da isonomia e da impessoalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 11 da Lei 7.479/86. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, e incisos I e II, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012